Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712210-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: JOSE TEIXEIRA PRIMO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOSE TEIXEIRA PRIMO em favor de LUÍS FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, consistente no excesso de prazo para formação da culpa. Registra que o paciente está preso desde 14/10/2021 e até que seja realizada a audiência de instrução e julgamento chegar-se-á a 230 (duzentos e trinta) dias de prisão preventiva, em flagrante afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo e à Instrução Normativa n. 1/TJDFT, de 21.2.2011, que recomenda às Varas Criminais observarem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerrarem o procedimento ordinário. Invoca os artigos 647 e 648, II, do CPP, afirmando que a prisão do paciente, nesta data, contabiliza 186 (cento e oitenta e seis) dias, estando a audiência designada para o dia 1/6/2022. Relata que a audiência marcada para o dia 15/3/2022 não se realizou por inércia do Estado, o que levou à redesignação do ato para a data acima mencionada. Sustenta que não se trata de simples atraso de uma ou duas semanas, mas superior a dois meses, por culpa exclusiva do Poder Público, não havendo qualquer complexidade no processo que justifique a demora. Colaciona jurisprudência em favor da tese de que a natureza da infração penal não pode restringir a aplicabilidade e a força normativa do art. 5o, LXV, da Constituição Federal, devendo ser imediatamente relaxada a prisão pela autoridade judiciária. Assevera que o paciente está sendo acusado do suposto crime de receptação, cuja pena máxima cominada é de 1 (um) a 4 (quatro) anos, ressaltando a confissão do acusado e o regime de cumprimento da pena a ser imposto. Menciona que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que não pode ser paga em virtude de suas condições socioeconômicas, concluindo que o paciente está preso porque é pobre. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja convalidada a liminar ora postulada, reconhecendo-se o excesso de prazo. É o relatório. DECIDO. 1. Do excesso de prazo na formação da culpa O presente writ funda-se no alegado excesso de prazo para formação da culpa do paciente Luís Fernando Rodrigues de Sousa, o qual se encontra preso preventivamente há 186 (cento e oitenta e seis) dias, acusado da prática do delito de receptação. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. No âmbito deste tribunal, como bem menciona a defesa, a Instrução n. 1, de 21.2.11, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal e, recomenda em seu art. 1o, parágrafo único, que: "Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco)dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri". Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Todavia, “a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) Na hipótese destes autos, o paciente foi preso em flagrante em 14/10/2021, conforme auto de prisão em flagrante de ID 105877489 dos autos de origem. Apresentado ao juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em 16/10/2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando o juízo na ocasião que (ID 106088992 dos autos de origem): “Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Os autos narram a prática dos crimes de receptação de veículo e porte de arma de uso permitido. A princípio, poderia se cogitar da concessão da liberdade. Vejo, no entanto, que ambos os indiciados possuem passagens pretéritas. GEAN possui condenação por roubo majorado praticado em 2020 e, atualmente, cumpre pena em regime aberto. A seu turno, LUÍS, igualmente cumprindo pena em regime aberto, ostenta anotações anteriores por tráfico de drogas e roubo majorado. Não há dúvidas, portanto, de que as medidas anteriormente tomadas não foram suficientes para conter a reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão, nos termos do art. 282, inciso I, do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GEAN CARDOSO DA SILVA, nascido em: 20/10/2000, filho de Clara Edimar Cardoso Pereira e de LUÍS FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, nascido em: 16/08/1995, filho de Luis Alves de Sousa Neto e de Maria Enilde Rodrigues Da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Observa-se que, ao contrário do que relatado pela defesa, não houve sequer arbitramento de fiança. Prosseguindo, a denúncia foi oferecida em 19/10/2021 (ID 106313855 de origem), imputando a LUÍS FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA a prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, e ao corréu GEAN CARDOSO DA SILVA a prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, sendo recebida em 25/10/2021 (ID 106737669 de origem). Destaco que o paciente e o corréu estão sendo defendidos por patronos diversos. Assim, a defesa do corréu apresentou sua resposta à acusação em 17/12/2021 (ID 111864268), enquanto a do paciente foi apresentada em 30/12/2021 (ID 112069754), embora a citação/intimação tenha sido realizada em 30/10/2021 e 31/10/2021, respectivamente (ID 107382766 e 107393783). Ou seja, mais de 45 (quarenta e cinco) dias de atraso. Em 12/1/2022, o juízo determinou a designação da audiência de instrução (ID 112576290), sendo agendada para 15/3/2022 (ID 113307325). Logo após, em 22/1/2022, veio a notícia de renúncia do advogado do corréu (ID 113397343), manifestando esse o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública também em 3/2/2022 (ID 114592610). Nesse interim, entre a intimação do corréu para constituir novo patrono e a data da primeira audiência, foram praticados os atos ordinatórios de intimação de testemunhas e dos policiais militares que participaram da fase do inquérito, não ficando o processo paralisado, conforme se infere da consulta ao andamento processual do feito na origem (Processo n. 0711229-97.2021.8.07.0004). Destarte, “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.” (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, ademais, que a audiência do dia 15/3/22 chegou a ser aberta às 11h, sendo registrada a presença da vítima e dos policiais militares tão somente, e deixou de ser realizada porque a audiência anterior avançou sobre o horário daquela, finalizando tão somente às 12h20 (ID 118468145). E, como informa a própria defesa, a audiência já tem data designada para 1/6/2022, ficando claro que a agenda da Serventia se pauta na agenda do Sistema Penitenciário (ID 120336155), não podendo ser imputado ao juízo a demora na realização do ato. Nesse descortino, estando devidamente esclarecido o atraso na formação da culpa e evidenciada a contribuição da defesa dos réus para essa demora, não se infere o alegado constrangimento ilegal. 2. Dos requisitos do art. 312 do CPP Por outro lado, tenho que se mantém hígida a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que a manteve, pois evidenciada de forma clara a reiteração delitiva do paciente, que cumpria pena em regime aberto quando veio a praticar o crime que lhe é imputado, ostentando passagens anteriores por crime de roubo e tráfico de drogas e, ao que tudo indica, estava, juntamente com o corréu, nos preparativos para a prática de outro crime de roubo. Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP a indicar a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, devido à reiteração delitiva. É de se ver, assim, que não há constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 18:05:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator